Tribunal: TJSP
Processo: 2199906-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Processual. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que indeferiu pretendida medida de arresto. Pretensão à reforma. Arresto cautelar que, na ausência dos requisitos legais (probabilidade do direito alegado e perigo de dano), ao menos por ora, não se justifica. Artigo 301 do Código de Processo Civil. RECURSO DESPROVIDO.